Tribunal: TJDFT
Processo: 0714520-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIREIRO DE IMAGEM. PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS. DANOS MORAIS. NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial por considerar que não restou configurado dano moral passível de indenização a publicação nas redes sociais da recorrida.
III. Questão em discussão
3. A questão de mérito em discussão consiste em saber se é cabível indenização por danos morais em razão de publicação nas redes sociais de conteúdo referente a suposta profissão e ocupação de cargo comissionado. Ainda, deve-se aferir se restou configurada litigância de má-fé por parte da recorrente.
IV. Razões de decidir
4. Das Normas Aplicáveis. A Constituição da República confere proteção à imagem da pessoa como extensão e representação dos direitos da personalidade, nos termos do artigo 5o, inciso LX.
5. O Código Civil veda o uso não autorizado da imagem apenas quando há interesse comercial ou violação da honra da pessoa, na forma do artigo 20.
6. O artigo 5o, inciso X, da Constituição estabelece que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
7. Já o artigo 186 do Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
8. O artigo 927, por sua vez, prevê que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
9. No caso dos autos, é incontroverso que a recorrida publicou em suas redes sociais texto que dizia “ex cabelereira de Dilma ganha boquinha na EBC”. Contudo, tal fato, por si só, não configura ofensa à imagem da recorrente apta a ensejar reparação por danos morais.
10. Isso porque, o simples fato de a recorrida afirmar que a recorrente era cabelereira, sem que esta seja, não configura ato ofensivo, ainda que, conforme alegado, a recorrente tenha morado fora, fale três línguas e tenha outras formações acadêmicas.
11. Como bem observado na sentença “Não obstante o tom ácido da publicação feita pela requerida (ID 187580272, página 7) no Twitter (X) em 12/01/2024, não vislumbro qualquer agressão ou abuso de direito por parte da ré, eis que não há qualquer demérito de a pessoa ter sido cabeleireira, e a ré, enquanto Deputada Federal, tão somente informou que buscaria informações para saber se a autora tinha qualificações para ocupar o cargo que tinha sido nomeada. O fato de a autora não ter sido cabeleireira da ex-presidente Dilma Rousseff não altera o teor da mensagem, nem tampouco denota intenção da ré de prejudicar a autora.”.

12. Da Litigância de Má-fé. Conforme a inteligência do art. 80, do CPC, cada litigante tem o dever de agir com lealdade e boa-fé no decorrer do curso processual. Da análise cuidadosa dos autos, não compreendo que a recorrente tenha expressamente transgredido os referidos princípios pelo simples fato de que “ao menos trouxe algum novo fundamento a ser discutido em sede recursal, a”. A recorrente apenas age em legítimo exercício de seu direito. Má-fé não demonstrada.

V. Dispositivo
13. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
14. Dos honorários. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
Teses de Julgamento: A mera publicação em rede social sobre profissão supostamente errônea não gera dever de indenizar, uma vez que não ofende a personalidade.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incisos LX e X; CPC, arts. 186 e 927.